Tribunal: TRF3
Processo: 5005610-31.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1168/1327)

5005610-31.2021.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005610-31.2021.4.03.6102

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MANOEL FERREIRA SANTOS SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO SARAN - SP294383-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar, seja pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, seja pela impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até a data de 28/4/1995).

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial pelo efetivo exercício das funções de lavrador no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar).

II. Razões de decidir

4. Reconhecida a especialidade do labor na cultura da cana-de-açúcar. A jurisprudência firmada nesta Nona Turma tem admitido referido enquadramento em razão da penosidade e da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de lavrador na cultura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, tendo em vista o seu caráter penoso e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, caput e § 2o e § 4o; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Nona Turma, proc. no 5062336-76.2018.4.03.9999; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005610-31.2021.4.03.6102

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS FERNANDO SARAN - SP294383-A

APELADO: MANOEL FERREIRA SANTOS SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, deu parcial provimento à sua apelação.

Sustenta a ocorrência vício no julgado a incidir no reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar. Aponta a ausência de exposição a agentes nocivos à saúde, bem como a impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até 28/4/1995).

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Conforme restou expresso no julgado recorrido, o reconhecimento da especialidade questionada pelo INSS deveu-se ao efetivo exercício pelo autor das funções de lavrador, no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar), ao teor da documentação trazida aos autos.

Ao que se tem certo, essa atividade comporta o enquadramento perseguido, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma (proferido nos autos n. 5062336-76.2018.4.03.9999), em razão da penosidade e exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, segundo artigo da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho (De Abreu, Dirce et al. "A produção da cana-de-açúcar no Brasil e a saúde do trabalhador rural". Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v. 9, n. 2, p. 49-61, 2011. Disponível em: .).

Precedentes desta Corte Regional foram mencionados.

Assinalou-se ainda que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos enseja o reconhecimento da atividade como especial, independentemente de avaliação quantitativa de concentração e intensidade (Anexo 13 da NR-15). Compostos de anéis benzênicos integram o Grupo 1 (agentes confirmados cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014. Nessa medida, segundo o INSS mesmo (item 1, "d", do Memorando Circular Conjunto no 2/DIRSAT/INSS), "a utilização de EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes comprovadamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes".

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação.

2. A autarquia insurge-se contra o reconhecimento da especialidade de período laboral desenvolvido em lavoura de cana-de-açúcar, seja pela ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde, seja pela impossibilidade de enquadramento dessa atividade por categoria profissional (até a data de 28/4/1995).

II. Questão em discussão

3. Verificar a possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial pelo efetivo exercício das funções de lavrador no setor sucroalcooleiro (plantio, carpa e colheita de cana-de-açúcar).

II. Razões de decidir

4. Reconhecida a especialidade do labor na cultura da cana-de-açúcar. A jurisprudência firmada nesta Nona Turma tem admitido referido enquadramento em razão da penosidade e da exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade de lavrador na cultura de cana-de-açúcar pode ser reconhecida como especial, tendo em vista o seu caráter penoso e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, nos termos do entendimento firmado nesta Nona Turma".

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, caput e § 2o e § 4o; NR-15, Anexo 13; Portaria Interministerial MPS/MTE/MS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, Nona Turma, proc. no 5062336-76.2018.4.03.9999; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão